Tribunal: STJ
Processo: 0298018-15.2023.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7565 - RJ(2023/0298018-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA PARA ADESÃO À
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ALEGADOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. Configura inovação recursal a significativa ampliação
argumentativa nos aclaratórios, com a introdução de fundamentos
não suscitados no agravo interno, em afronta à preclusão
consumativa. A jurisprudência do STJ não admite a veiculação de
teses inéditas em embargos de declaração.
3. É inviável a rediscussão de matérias expressamente enfrentadas
no acórdão embargado, que afastou, diretamente, a alegação de
coisa julgada, reconhecendo a pendência processual, bem como
examinou a inaplicabilidade do
do CPC e a ausência de
art. 90
previsão normativa expressa, oportunamente alegada, apta a
resguardar os honorários sucumbenciais no contexto da transação
tributária.
4. Os aclaratórios revelam mero inconformismo com a conclusão
adotada, sem demonstração de quaisquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56112881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e5ce02c-5876-4b03-b2d5-b12107d0832c

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e5ce02c-5876-4b03-b2d5-b12107d0832c

EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7565 - RJ(2023/0298018-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA PARA ADESÃO À
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ALEGADOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. Configura inovação recursal a significativa ampliação
argumentativa nos aclaratórios, com a introdução de fundamentos
não suscitados no agravo interno, em afronta à preclusão
consumativa. A jurisprudência do STJ não admite a veiculação de
teses inéditas em embargos de declaração.
3. É inviável a rediscussão de matérias expressamente enfrentadas
no acórdão embargado, que afastou, diretamente, a alegação de
coisa julgada, reconhecendo a pendência processual, bem como
examinou a inaplicabilidade do
do CPC e a ausência de
art. 90
previsão normativa expressa, oportunamente alegada, apta a
resguardar os honorários sucumbenciais no contexto da transação
tributária.
4. Os aclaratórios revelam mero inconformismo com a conclusão
adotada, sem demonstração de quaisquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55515448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 9e7ffb8f-3991-4e23-a094-16b16bfaab2d

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo
contra acórdão
Município do Rio de Janeiro
proferido no julgamento de agravo interno em ação rescisória (fls.
), no qual
1.617/1.622
se manteve decisão monocrática que homologou a renúncia da parte autora (Supermix
), para fins de adesão à transação tributária, com a consequente exclusão
Concreto S.A.
da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão,
obscuridade e contradição, nos termos do
do CPC, apontando, inicialmente,
art. 1.022
que o aresto teria sido omisso ao afirmar que os segundos embargos de declaração da
parte autora discutiam honorários advocatícios, sem explicitar o conteúdo dessa
discussão, a qual, segundo a parte, se restringiria à aplicação do
§§ 3o e 5o, do
art. 85,
CPC.
Alega, ainda, omissão quanto à distinção entre o caso concreto e o
precedente utilizado pelo acórdão (
), afirmando tratar-se de
REsp n. 2.032.814/RS
situações fáticas diversas.
Aduz, ademais, que o decisório colegiado deixou de examinar
peculiaridades da legislação municipal aplicável, especialmente o Decreto Rio n.
e o Edital PGM n.
os quais, segundo afirma, não autorizariam a
55.878/2025
32/2025,
exclusão dos honorários sucumbenciais de ações de conhecimento, mas apenas
disciplinariam os honorários incidentes sobre a dívida ativa.
Nesse contexto, defende que o silêncio normativo não poderia ser
interpretado como renúncia da Fazenda Pública aos honorários, invocando princípios da
legalidade e da segurança jurídica, bem como a autonomia da verba honorária.
Argumenta também que o aresto foi omisso ao não enfrentar a tese de
inexistência de novação no regime jurídico municipal (Lei n.
), em
5.966/2015
contraposição ao entendimento adotado no precedente citado.
Por fim, sustenta que não seria juridicamente cabível a homologação de
renúncia no caso concreto, uma vez que já haveria coisa julgada quanto ao mérito e aos
honorários, sendo possível, no máximo, a homologação da desistência dos embargos de
declaração pendentes, sem alteração do capítulo sucumbencial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55515448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 9e7ffb8f-3991-4e23-a094-16b16bfaab2d

Comparando-
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
se a petição de agravo interno (fls.
) com os embargos de declaração (fls.
1.597/1.602
), verifica-se que estes últimos apresentam significativa ampliação
1.630/1.703
argumentativa, com introdução de alegações que não constavam no recurso anterior.
No agravo interno, a recorrente concentrou-se, essencialmente, em dois
eixos: (i) violação à coisa julgada em razão da exclusão dos honorários e (ii) aplicação do
do CPC, diante da renúncia da parte autora.
art. 90
Já nos embargos de declaração, há inequívoca inovação: a) aprofundamento
da legislação municipal, pois o embargante passa a invocar de forma detalhada o Edital
PGM n.
e a Lei n.
inclusive com transcrição de dispositivos que
32/2025
5.966/2015,
estabelecem que os honorários das ações autônomas não são abrangidos pela transação;
b) discussão sobre ausência de novação, introduzindo argumento específico de que a
legislação municipal afasta a natureza novatória da transação, em contraposição ao
precedente utilizado pelo acórdão; c) considerações sobre a distinção entre regimes
federais e municipais, de modo que o precedente do STJ refere-se à legislação federal
(Lei n.
), cuja lógica não se aplicaria ao âmbito municipal; d) argumentação
13.988/2020
nova no sentido de que, diante da existência de coisa julgada, não seria possível
homologar renúncia com efeitos sobre honorários, mas apenas reconhecer desistência
recursal; e) ampliação da discussão sobre temas repetitivos (
).
Tema n. 1.317
Esses elementos demonstram que os embargos de declaração não se
limitam a buscar sanar vícios do julgado, mas introduzem novos fundamentos jurídicos e
normativos, afrontando a preclusão consumativa por caracterizar inovação recursal.
Há tentativa processualmente indevida de aprimorar o primeiro recurso, o agravo interno
de fls.
para nele inserir alegações que não foram, oportunamente,
1.597/1.602,
submetidas ao crivo judicial.
A jurisprudência do STJ não admite inovação recursal em embargos de
declaração. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ENTENDIMENTO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839.
RE
APLICAÇÃO IMEDIATA. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES.
817.338/DF.
INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO
VENTILADA NO WRIT. REJEITADOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
e iii) corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA55515448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 9e7ffb8f-3991-4e23-a094-16b16bfaab2d

II - A tese relativa à ausência de devido processo legal, com garantia de
contraditório e ampla defesa na revisão da anistia política foi apresentada
apenas quando da interposição dos Embargos de Declaração, o que afasta as
alegações de contradição e omissão e configura inadmissível inovação
recursal, o que impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
EDcl no MS n. 18.823/DF
Seção, DJEN de
)
22/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS QUE CONSTITUI
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como
apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
EDcl no REsp n. 2.147.578/SP
Primeira Seção, DJEN de
)
15/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS QUE CONSTITUI
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como
apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
EDcl no REsp n. 2.147.583/SP
Primeira Seção, DJEN de
)
15/9/2025.

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não possui o vício suscitado pela parte embargante,
pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos infraconstitucionais
Documento eletrônico VDA55515448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 9e7ffb8f-3991-4e23-a094-16b16bfaab2d

que justificaram a sua conclusão, com base em interpretação histórico-
legislativa.
2. Quanto às alegadas omissões relativas ao sistema remuneratório dos
militares e aos princípios da legalidade, da separação de poderes e da
isonomia, não se pode conhecer de tais matérias, pois não foram apresentadas
nas razões do recurso especial, razão pela qual constituem manifesta inovação
recursal quando da oposição destes aclaratórios.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, quando a questão foi analisada unicamente sob a
ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EDcl no REsp n. 2.040.852/PE
Primeira Seção, DJEN de
)
30/6/2025.
No que diz respeito às afirmações de omissões, tem-se a sua manifesta
improcedência, evidenciando-se que a parte embargante busca, tão somente, a
rediscussão de temas já enfrentados no acórdão recorrido.
Sobre a alegação de coisa julgada – que vem acompanhada de aspectos
inovadores, diga-se – consignou-se de forma clara que o processo ainda se encontrava
pendente: "O processo ainda se encontrava em curso, com segundos embargos de
declaração pendentes de apreciação, cuja pauta de julgamento estava regularmente
" (fl. 1.619). E, de forma ainda mais explícita, afastou a alegação de trânsito
certificada
em julgado: "Vê-se que a parte recorrente se equivoca ao afirmar coisa julgada e que
" (fl.
não havia mais pendência alguma após o julgamento dos primeiros embargos
1.621).
Quanto as razões de afastamento do
do CPC, o aresto refutou a tese
art. 90
relativa à aplicação do dispositivo que trata dos honorários nos casos de renúncia,
afirmando que "[a] parte agravante não traz argumento subsistente para demonstrar que
a legislação local tenha ressalvado, expressamente, a persistência dos honorários no
" (fl. 1.621). Mais adiante, concluiu e reiterou que "
âmbito da transação
prevalece a
direção antes externada, baseada em recente entendimento da Primeira Turma deste
Sodalício, de que a persistência dos honorários derivados de litígio judicial, no qual o
contribuinte manifesta renúncia, como condição para transacionar, só tem lugar se as
regras da transação tributária fizerem ressalva expressa a respeito da manutenção de
" (fl. 1.621).
tal crédito
Como a recorrente não demonstrou que a lei municipal manteria os
honorários, eles foram excluídos.
Nessa ordem de ideias, o acórdão também reproduziu trecho do precedente
da Primeira Turma, impugnando a matéria acerca do não cabimento dos honorários nas
Documento eletrônico VDA55515448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 9e7ffb8f-3991-4e23-a094-16b16bfaab2d

situações de transação tributária, fundamentação extensível não só ao âmbito do fisco
federal, como tanto insiste a recorrente, como em qualquer contexto de transação com a
Fazenda Pública, se não for comprovado, oportunamente, que a legislação de regência
mantém o cabimento de tal verba.
Em toda a sua extensão, os aclaratórios buscam rediscutir o acerto da
decisão, não sanar os vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
, rejeito os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA55515448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: 9e7ffb8f-3991-4e23-a094-16b16bfaab2d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na AR 7.565 / RJ
Número Registro: 2023/0298018-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00939326420058190001 1087155 939326420058190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS : VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
RÉU
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: VITOR DANTAS DIAS - MG127422
MARCIO DA ROCHA MEDINA - MG138628
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 8a925c71-a10f-4223-8885-c6ec31b70570

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 8a925c71-a10f-4223-8885-c6ec31b70570